Tribunal: STF
Processo: ARE 1510739
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIO. ADICIONAL SOBRE O TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO. AMBOS OS ADICIONAIS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 17/1990, PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA. TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNOU NÃO HAVER EFEITO CASCATA NA FORMA DE CÁLCULO NEM NA PREVISÃO LEGAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SEXTA-PARTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NA NORMA MUNICIPAL QUE PREVÊ O ADICIONAL DA SEXTA-PARTE. OPORTUNIZADA PRODUÇÃO PROBATÓRIA COM VISTAS A COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RÉU/APELANTE. ENTE PÚBLICO QUE OPTOU POR PERMANECER SILENTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL N° 017/90 EM SEU ART. 181, CAPUT §2°, 5º e §6. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, INCISO XIV DA CRFB/88. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM O ADICIONAL DA SEXTA-PARTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE EFEITO CASCATA NA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ANTE O ADVENTO DA NOVA LEI N° 016/2007. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI NOVA QUE NÃO VERSA ACERCA DA SEXTAPARTE. MATÉRIA AFETA AO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LEI N° 17/1990. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. VANTAGEM FINANCEIRA. SEXTA-PARTE. 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA. DEMONSTRADO ATRAVÉS DE CONTRACHEQUES. DIREITO A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DESDE O PEDIDO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBICA. MODULAÇÃO EX OFFICIO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDO.



    I - In casu, os demandantes, ora apelados, são servidores públicos do Município de Presidente Tancredo Neves, e, nesta qualidade, requereram a implementação nos respectivos contracheques da verba denominada sexta-parte, ao argumento de que já cumpriram com os requisitos estabelecidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município, qual seja, a Lei 017 de 1990, art. 181, §5º, fazendo jus ao recebimento. 



    II - Por seu turno, em sede de contestação o ente público municipal refutou os pedidos, ao argumento da existência da inconstitucionalidade da Lei n° 017/90, e no mérito o não cabimento do pagamento da sexta-parte.



    III - Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece acolhida conquanto através do Despacho (Id. 21928810), foi oportunizada a produção probatória, optando o ente público por permanecer silente. 



    IV - Preliminar de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n° 017/1990. O alegado vício de inconstitucionalidade da Lei n° 017/1990, arguido pelo ente público consistiria em seu aspecto formal no fato de ser um projeto de lei de autoria do executivo, ter sofrido emendas na câmara de vereadores, gerando despesas, e que não teria tido aprovação da maioria dos vereadores. Não merece acolhida judicial a preliminar suscitada, eis que, inexiste prova nos autos das alegações do apelante, e que conforme dito, lhe foi concedido momento especifico para produção probatória, optando por permanecer silente. 



    V - Suscita ainda a inconstitucionalidade material da Lei Municipal n° 017/90 em seu art. 181, caput, §2°, 5º e §6°, por alegada ofensa ao inciso XIV, art. 37 da Constituição Federal de 1988. Como cediço, tanto o adicional por tempo de serviço quanto a sexta-parte são adicionais "ex facto temporis", concedidos aos servidores em razão do tempo de exercício no cargo ou função pública. Logo, não é por acaso que as duas vantagens estão previstas no mesmo dispositivo. é possível a concessão de mais de uma vantagem, in casu, adicional de tempo de serviço e sexta-parte sob o mesmo fundamento, não sendo permitido todavia o cálculo em cascata. 



    VI - Assim, a leitura do § 6°, art. 181, da Lei Municipal n° 017/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Presidente Tancredo Neves), realizada em consonância com a interpretação dada pelo Pretório Excelso ao art. 37, XIV, da CRFB/88, é no sentido de afastar a possibilidade de efeito cascata, que frise-se, inexiste previsão expressa na norma municipal questionada. Preliminar de inconstitucionalidade forma rejeitada. 



    VII - Preliminar de prescrição. Ainda em sede de preliminar, o recorrente alega que a Lei n° 016/2007 (Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira – PCVC da Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves) teria dado tratamento diferente a matéria sub judice, ocorrendo portanto a incidência da prescrição, conquanto inexiste direito adquirido a regime jurídico por parte de servidor público. Ocorre que, a Lei Municipal n° 016/2007, não trata da sexta-parte, matéria objeta da presente ação. Permanecendo a vantagem a ser regida pela Lei n° 017/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Presidente Tancredo Neves. 



    VIII - Mérito. Depreende-se que para ter direito ao adicional, deve o servidor preencher requisito de ordem objetiva, qual seja, laborar por 25 (vinte e cinco) anos no serviço público municipal. Analisando os contracheques (Id. 21928791) juntados, temos que os demandantes ingressaram no serviço público entre os anos de 1990 e 1995, completando nesta feita o período indicado no diploma legal. Ressalte-se que, a exceção quanto ao cumprimento do requisito temporal já apontada na sentença, diz respeito a demandante Rozinha de Oliveira Matos, admitida em 30/11/1998 (Id. 21928791 – fls. 18), e não teve seu pedido acolhido no comando sentencial. Logo deve ser reconhecido o direito à percepção do adicional (sexta-parte) aos autores, considerando a exceção apontada. 



    IX - Termo inicial do pagamento. O pagamento das verbas deve retroagir ao requerimento realizado na esfera administrativa, conforme pacífica jurisprudência. 



    X - No que diz respeito ao quanto alegado pelo recorrente, de que alguns requerimentos administrativos encontram-se sem data de protocolo legível. Não se pode olvidar que cabe ao ente público a guarda dos documentos direcionados e interessados à administração pública, logo, definido o termo inicial de incidência da verba, e existindo qualquer dúvida acerca da data em que realizado o requerimento na esfera administrativa, não se vislumbra qualquer óbice para que em momento posterior e oportuno o apelante alinhado aos princípios da boa-fé processual e da cooperação que devem ter todas as partes do processo, traga aos autos original ou cópia dos documentos protocolados pelos autores contendo o pedido administrativo de pagamento das verbas referidas. 



    XI - Incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal , a ausência de recursos orçamentários e a crise econômica do país não pode ser utilizada como justificativa para descumprimento de determinação judicial. Jurisprudência STJ. 



    XII - Honorários advocatícios. Considerando que a sentença não goza de liquidez (art. 85, §4°, II, do CPC), deve o percentual ser determinado quando da liquidação do julgado. 



    XIII - Recurso de Apelação Cível não provido”.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 69).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Tancredo Neves sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição da República e ao artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega, em síntese, que “a vantagem (sexta-parte) não pode incorporar-se aos vencimentos para todos os efeitos, como autoriza a norma”, referindo-se ao artigo 181 da Lei Municipal n. 17/1990.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a inconstitucionalidade do parágrafo sexto do artigo 181 da Lei Municipal n. 17/1990.



    A parte ora recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, a pugnar pelo desprovimento do recurso (Doc. 87).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 88).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação da parte de que haveria ofensa a dispositivos da Constituição da República, verifico que os argumentos da parte recorrente se referem ao efeito cumulativo de adicionais concedidos sobre o mesmo fundamento:



    "A norma diz claramente que “os adicionais de que trata este artigo” (e como lembrado no acórdão, tem-se tempo de ser serviço e sexta-parte), “incluindo a sexta parte” “incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos” (Doc. 72). 



    No entanto, o Tribunal a quo consignou que, apesar de serem o adicional por tempo de serviço e a sexta parte ambos gratificações “ex facto temporis”, não se proíbe a concessão de mais de uma vantagem com o mesmo fundamento. Ademais, ressalvou expressamente que não se admite o efeito cascata, isto é, o cálculo de um benefício sobre o outro, o que violaria a Constituição:



    “Conforme visto no julgado, é possível a concessão de mais de uma vantagem, in casu, adicional de tempo de serviço e sexta-parte sob o mesmo fundamento, não sendo permitido todavia o cálculo em cascata. 



    Assim, a leitura do § 6°, art. 181, da Lei Municipal n° 017/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Presidente Tancredo Neves), realizada em consonância com a interpretação dada pelo Pretório Excelso ao art. 37, XIV, da CRFB/88, é no sentido de afastar a possibilidade de efeito cascata, que frise-se, inexiste previsão expressa na norma municipal questionada. 



    Afasta-se assim a preliminar de inconstitucionalidade material arguida pelo ente público, e por pressuposto lógico a admissão o Incidente de Inconstitucionalidade, eis que, não se vislumbrou na norma apontada vícios de inconstitucionalidade de ordem formal ou material.” (Doc. 61).



    Assentada a inexistência do efeito cascata, o entendimento do Tribunal a quo não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM FUNCIONAL DENOMINADA SEXTA-PARTE. DIREITO LOCAL. Constitucional. Administrativo. Vantagem funcional denominada sexta-parte. Incidência de gratificação sobre gratificação, ambas deferidas com base no mesmo fundamento: tempo de serviço. Alegação improcedente, uma vez que o julgado recorrido, à luz da legislação estadual e das provas coligidas para o processo, anotou que a base de cálculo da vantagem "sexta-parte" são os vencimentos do servidor. Conseqüência: inexistência de repique ou de efeito "cascata". Reexame da questão. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280. Agravo regimental não provido”.



    (RE 334755 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, julgado em 29-03-2005, grifou-se)



    Demais disso, para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessária a incursão em legislação infraconstitucional e no contexto fático-probatório presente nos autos, de modo a assentar se há ou não o efeito cascata no cálculo dos adicionais. Neste mesmo sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora Pública Estadual inativa. ATS (Quinquênio e Sexta-parte). Inclusão do Piso Salarial Docente na sua base de cálculo. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    (ARE 1508726 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, grifou-se)



    Com efeito, essa referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, ante o óbice da Súmula 279 do STF. Anoto, nesse particular, as decisões lançadas nos seguintes casos: ARE 1.329.213, sob minha Relatoria, DJe de 28/6/2021 e RE 1.169.671, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2019.



    No mesmo sentido, transcrevo ementas de precedentes desta Corte:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. VALOR DO REPASSE. COEFICIENTE POPULACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 91/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa." (ARE 1114984 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/6/2018 - grifos acrescentados)



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo de participação dos municípios. Coeficiente. Estimativa de crescimento populacional. Repasse. Alteração dos valores devidos. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido." (RE 874236 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015 - grifos acrescentados)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. REVISÃO DO COEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 771168 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014 - grifos acrescentados) 



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE POPULACIONAL. CENSO REALIZADO PELO IBGE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.01.2011. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido." (RE 695670 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013 - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (ARE 766105 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 01-10-2013)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente